Tribunal: TJMT
Processo: 0024001-52.2014.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024001-52.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO DA SILVA PEREIRA (RECORRIDO), RODRIGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 007.240.771-97 (RECORRENTE), FRANCISCO AUGUSTO DA CONCEICAO - CPF: 568.774.801-63 (VÍTIMA), JACKSON FELIPE SILVA SAMPAIO (VÍTIMA), MANOEL ARAUJO CARVALHO (VÍTIMA), MARCELA ARAUJO CARVALHO - CPF: 013.291.551-06 (VÍTIMA), EVERALDO RODRIGUES ALVES - CPF: 531.711.871-91 (ASSISTENTE), RAYGNER ALVES DA SILVA SOUZA - CPF: 730.436.051-87 (ASSISTENTE), WELSON ALVES DE MELO (ASSISTENTE), LEANDRO DA SILVA PEREIRA - CPF: 950.256.421-91 (ASSISTENTE), MARCELO MARTINS CARVALHO - CPF: 027.170.521-35 (ASSISTENTE), MANOEL CARVALHO NETO - CPF: 299.603.981-53 (ASSISTENTE), EDER DIOGO ANTUNES QUEIROZ - CPF: 016.963.701-83 (ASSISTENTE), SILVANA MENDES JUNQUEIRA - CPF: 781.192.002-68 (ASSISTENTE), Jurandir Rodrigues Miranda (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra
sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática, em tese, de tentativa de homicídio qualificado
(
arts
. 121, § 2º, incisos II, III e IV,
c
.
c
.
art. 14, II, art. 70 e art. 73, todos do
CP
), com as cominações da Lei n. 8.072/90. A defesa pleiteia a exclusão das qualificadoras de motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas,
sob alegação
de ausência de respaldo probatório mínimo.

II. Questão em discussão:

E
xaminar se há fundamento para exclusão, nesta fase processual, das qualificadoras descritas no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do
CP
.

III. Razões de decidir:

1.
Para a pronúncia, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, indícios estes suficientes que justifiquem a submissão da parte acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413, do CPP.

2.
A jurisprudência dominante, bem como o Enunciado n. 2 da TCCR/TJMT, estabelece que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia apenas se admite quando forem manifestamente improcedentes,
sob pena
de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

3.
Os elementos colhidos nos autos — especialmente os relatos testemunhais, os laudos periciais e a dinâmica dos fatos — revelam a presença de indícios mínimos de
animus necandi
, motivo fútil, perigo comum e surpresa na execução, permitindo a manutenção das qualificadoras.

4.
A motivação do crime por discussão de sinuca, o uso de arma de fogo em local com aglomeração de pessoas e a surpresa na execução dos disparos evidenciam, em sede de juízo de admissibilidade, a plausibilidade das qualificadoras descritas na denúncia.

5.
Conforme jurisprudência do STJ e entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, o afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, o que não se verificou no presente caso.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.
1. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade justifica a pronúncia do acusado, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
.
2.
O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, sendo prerrogativa do Tribunal do Júri decidir sobre sua subsistência.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 121, § 2º, incisos II, III e IV, 14, II, 70, 73 e 69, do Código Penal; art. 413 do CPP; Lei n. 8.072/90.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no HC n. 894.353/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
em
22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024; TJMT – N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j.
em
21/05/2024, DJE 24/05/2024; TJMT – RESE n. 0000874-47.2016.8.11.0032, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j.
em
07/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de

RODRIGO DA SILVA PEREIRA
,
apontando como autoridade coatora
o Juízo da
1
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
(
MT
)
,
que julgou procedente o pedido da denúncia para pronunciar o acusado pela prática dos crimes previstos
a
rt. 121, § 2º, incisos II, IV
c.
c
.
art. 14, II, na forma do art. 73 (1º Fato – vítimas Manoel Araújo Carvalho e Marcela Araújo Carvalho) e art. 121, § 2º, inciso III, na forma do art. 70 (2º Fato – vítimas Francisco Augusto da Conceição e Jackson Felipe Silva Sampaio), ambos os fatos na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as cominações da Lei n
. 8.072/90 (Id.
292467653).

Irresignado
com a sentença de pronúncia, o recorrente pleiteia sua reforma, com o consequente afastamento das qualificadoras referentes ao motivo fútil, ao perigo comum e ao recurso que dificultou a defesa das vítimas, previstas no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV,
do CP
.

Com tais argumentos requer
que seja

o recurso conhecido e provido para que sejam
excluídas as
qualificador
a
s apontadas
na sentença de pronúncia, descritas nos incisos II, III e IV, do
§2º do artigo 121, do

Código
Penal

(Id.
292467665
)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
, mantendo-se
incólume
a decisão de pronúncia proferida pelo juízo da instância de piso
(Id.

292467667
).

E
m sede de Juízo de retratação, a
magistrad
a
de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.

292467669
).

Insta a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, opinou pelo desprovimento do recurso interposto
,
mantendo-se
incólume
a decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos.
(Id.
295911376
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso manejado pelo réu.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição
do
que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...).
1º Fato

No dia 27 de outubro de 2014, por volta das 03h00min, no

estabelecimento comercial denominado “Bar e Mercearia Martins”, situada na Rua S, no

Bairro Nova Esperança, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando
RODRIGO DA SILVA

PEREIRA
, imbuído de
animus necandi
, valendo-se de arma de fogo (apreendida à fl. 23),

por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, tentou matar

(tentativa branca)
Manoel Araújo Carvalho
e, em decorrência de erro no uso dos meios

de execução, acabou por atingir a vítima
Marcela Araújo Carvalho
, causando-lhe os

ferimentos descritos no Laudo Pericial às fls. 129/135.

2
º Fato

Em seguida, o denunciando
RODRIGO DA SILVA PEREIRA
,

imbuído de
animus necandi
e valendo-se do mesmo instrumento,
efetuou disparos em

direção ao estabelecimento “Bar e Mercearia Martins”, onde se encontravam várias

pessoas, ocasião em que atingiu as vítimas
Jackson Felipe Silva Sampaio
e
Francisco

Augusto da Conceição
, causando-lhes os ferimentos descritos nos Laudos Periciais de fls.

137/143 e 173/177, respectivamente.

No dia dos fatos o denunciando
RODRIGO DA SILVA

PEREIRA
, seu irmão Leandro da Silva Pereira, bem como o seu amigo Welson Alves de

Melo encontravam-se no referido estabelecimento comercial, ingerindo bebidas alcoólicas

e jogando sinuca com a vítima
Manoel Araújo Carvalho
. No bar também se faziam

presentes as vítimas
Francisco Augusto da Conceição
e
Jackson Felipe Silva Sampaio
e

vários outros clientes.

Em dado instante, o denunciando
RODRIGO DA SILVA

PEREIRA
, Leandro, Welson e a vítima
Manoel Araújo Carvalho
iniciaram uma discussão

por divergências acerca do jogo de sinuca, entrando em
vias de fato
, iniciando uma briga

generalizada no bar. O embate apenas cessou após a intervenção de terceiros que se

encontravam no local.

O denunciando
RODRIGO DA SILVA PEREIRA
, não satisfeito

com o desfecho do desentendimento, foi até a sua residência, se apoderou de um

revólver .
357 MAGNUM, e retornou ao bar para colocar em prática seu intento homicida.

Ao visualizar o denunciando
RODRIGO DA SILVA PEREIRA

indo ao encontro de
Manoel Araújo Carvalho
, sua irmã, a vítima
Marcela Araújo Carvalho
,

puxou
Manoel Araújo Carvalho
para dentro de sua residência, que ficava ao lado do bar,

momento em que o denunciando
RODRIGO DA SILVA PEREIRA
efetuou diversos

disparos de arma de fogo em direção à vítima
Manoel Araújo Carvalho
, um dos quais

atingiu a vítima
Marcela Araújo Carvalho
na perna direita.

Em seguida, o denunciando
RODRIGO DA SILVA PEREIRA

mirou a arma de fogo em direção ao bar e efetuou outros disparos, dessa
vez vindo a

atingir as vítimas
Francisco Augusto da Conceição
e
Jackson Felipe Silva Sampaio
. Após

a prática dos crimes, o denunciando empreendeu fuga.

O crime perpetrado em face da vítima
Manoel Araújo Carvalho

foi praticado por motivo fútil, em razão de discussão de somenos importância relacionada

a divergências acerca do jogo de sinuca.

Verifica-se também que o crime fora praticado mediante

recurso que dificultou a defesa das vítimas
Manoel Araújo Carvalho
e
Marcela Araújo

Carvalho
, porquanto no momento dos disparos foram surpreendidas pelo denunciando na

frente da residência de
Marcela Araújo Carvalho
, desarmadas, de modo que não

esperavam o repentino ataque.

O segundo crime foi praticado com emprego de meio que

resultou perigo comum, na medida em que os disparos foram efetuados em direção a

uma aglomeração de pessoas, clientes do estabelecimento.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia

RODRIGO DA SILVA PEREIRA
como incurso artigo 121, § 2º
, II e IV c/c artigo 14, II (
1º F
ato – vítimas
Manoel Araújo Carvalho
e
Marcela Araújo Carvalho
), na forma do

artigo 73 e artigo 121, § 2º, III (
2º Fato – vítimas
Francisco Augusto da Conceição
e

Jackson Felipe Silva Sampaio
), na forma do artigo 70, ambos os fatos na forma do

artigo 69, todos do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, seja

ele citado para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com

regular instrução, pronúncia para, ao final, serem condenados pelo E. Tribunal do Júri

Popular
(Id.
292467864
– p.
13
-16
).

Após
o regular trâmite processual, o
recorrente foi pronuncia
do
nos termos da exordial acusatória (Id.
292467654
).

Irresignada
, a defesa interpôs o presente recurso pugnando pela
exclusão d
a
s
qualificadora
s
do
motivo fútil (inciso II) e recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV) em relação às

vítimas Manoel Araújo Carvalho e Marcela Araújo Carvalho; e perigo comum (inciso III), §

2º, art.121 do
CP
,
quanto
às
vitimas
Francisco Augusto da Conceição
e Jackson Felipe Silva Sampaio
(Id.
292467665
).

Do pleito
d
a exclusão das circunstâncias qualificadoras
do motivo fútil
, perigo comum
e recurso que dificultou a defesa da
s
vítima
s
(art. 121, § 2º, inc. II
, III e
IV, do Código Penal):

A defesa do réu requer a exclusão das qualificadoras relativas ao motivo fútil, ao perigo comum e ao recurso que dificultou a defesa das vítimas, sob o fundamento de que não encontram respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

No que
pertine
ao pedido de exclusão das qualificadoras, verifico que há nos autos elementos mínimos que justificam a submissão ao
Conselho de Sentença, o que torna inadequada a interferência do juízo singular, sob o risco de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Compulsando os autos, fica evidente que o Juízo de origem examinou a admissibilidade das qualificadoras, concluindo, acertadamente, que tal matéria é reservada para análise na fase subsequente, a cargo do Tribunal do Júri. A ausência de uma análise aprofundada não significa falta de admissibilidade, mas sim que o Juízo de primeiro grau observou com cautela o conjunto fático, reconhecendo indícios de materialidade e autoria, elementos suficientes para esta fase processual.

Verifico que o conjunto probatório apresentado até o momento é mais que suficiente para justificar sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando-se que a motivação declarada para o cometimento do crime ultrapassa a tipificação penal básica, sem qualquer indício de inadmissibilidade que permita sua exclusão monocrática.

Eventual exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia apenas se justifica quando comprovada, de
forma inequívoca, sua inexistência, o que não se verifica no caso dos autos.

Na hipótese, o Juízo de primeiro grau consignou na decisão de pronúncia:

(...).

DAS QUALIFICADORAS

Motivo Fútil

No tocante a qualificadora do motivo fútil, conforme narrado na denúncia há demonstração nos autos que o crime em tela foi motivado devido a uma discussão por jogo de sinuca de somenos importância.

Nesta toada, a desproporcionalidade evidenciada entre o motivo e o crime supostamente perpetrado, caracteriza a presença da qualificadora do motivo fútil, apta a sua manutenção em sede de pronúncia, sobretudo porque entender o contrário privará os juízes naturais da causa do julgamento.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos,
sob pena
de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes
. 2. "Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido, é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto
"(
AgInt
no
REsp
n. 1.737.292/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018,
DJe
25/9/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1598682 PR 2019/0301462-3, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2022). Destaquei

Com efeito, a qualificadora do motivo fútil só pode ser excluída na fase de pronúncia se for
manifestamente improcedente
ou não tiver nenhum suporte probatório nos autos,
sob pena
de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o órgão constitucionalmente competente para avaliar a existência ou não do motivo fútil.

Perigo Comum

Ressai dos autos que o acusado Rodrigo Pereira da Silva, após a contenda no bar, apossou-se de uma arma de fogo e retornou ao local, oportunidade na qual passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo, recarregando a arma, uma vez que levou consigo uma caixa de munição. No bar havia aproximadamente ou até mais de
vinte pessoas
, conforme prova oral.

Assim, tem-se que os sucessivos disparos efetuados pelo acusado colocaram a vida e incolumidade física de pessoas indeterminadas, em sua grande maioria não identificadas, além daquelas que
eram
seu alvo. Logo, verifica-se a presença da qualificadora do perigo comum, devendo a
mesma ser
submetida ao Conselho de Sentença.

Sobre o tema:

Tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e perigo comum. Provas. Depoimento da vítima, testemunha e policial. Pena. Culpabilidade. Consequências. Tentativa. Redução. 1 - Decisão do conselho de sentença por uma das teses - da defesa ou da acusação - amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos. 2 -
Suficientemente demonstrado que a
motivação do crime foi torpe - vingança - e que os disparos de arma de fogo foram feitos em local com grande quantidade de pessoas e, por isso, geraram perigo comum, devem ser mantidas as qualificadoras
. 3 - O concurso de pessoas no homicídio dificulta ainda mais a defesa da vítima e extrapola o tipo penal do crime, levando à maior censurabilidade da conduta e à valoração negativa da culpabilidade. 4 - O fato de a vítima ser atingida no tórax e sofrer risco de morte -- inerente à tentativa de homicídio - deve ser considerada na escolha da fração de redução da pena pela tentativa e não para a valoração negativa das consequências do crime, pena de bis in idem, sobretudo se não há provas de que a vítima sofreu alguma debilidade ou deformidade que justificasse o exame desfavorável das consequências do crime. 5 - A diminuição da pena na tentativa será na fração intermediária (1/2) se o crime não se aproximou -- regiões atingidas não eram de letalidade imediata e a vítima foi socorrida prontamente. 6 - Apelações providas em parte. (TJ-DF 07098566220208070005 1432827, Relator: JAIR SOARES
, Data
de Julgamento: 30/06/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 02/07/2022) – destaquei

Recurso que dificultou a defesa da vítima

No que tange a qualificadora em questão, nesta primeira fase do rito processual do Tribunal do Júri, verifica-se a existência de elementos suficientes que sustentam sua submissão ao julgamento em plenário do júri.

As provas demonstram que o acusado retornou ao local quase imediatamente após os fatos, ocasião na qual, sem nenhum aviso prévio ou sinal, passou a efetuar diversos disparos em direção às vítimas e contra todos os presentes no estabelecimento. Segundo relatos, há suspeita que usou de surpresa ao surpreender as vítimas com os disparos de arma de fogo,
circunstancia
que potencialmente dificultou a defesa das vítimas.

Quanto ao tema, tem-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – CONFIGURAÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – PRIVILÉGIO PRESSUPÕE REAÇÃO IMEDIATA À INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – VEREDICTO AMPARADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – RECURSO QUE DIFICULTOU
A DEFESA DA VÍTIMA CONFIGURADOS
– CONDUTA PERPETRADA DE INOPINO SEM POSSIBILIDADE DE A VÍTIMA ESBOÇAR QUALQUER REAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para o reconhecimento do homicídio privilegiado é imprescindível que o acusado tenha reagido imediatamente à ação injusta perpetrada
pela vítima, devendo ser mantida a decisão do Conselho de Sentença que possui amparo nas provas produzidas, portanto, descabe cogitar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ficou demonstrada nos autos, uma vez que o acusado agiu de
inopino
e a vítima não teve possibilidade de esboçar qualquer reação, de modo que é inviável a sua exclusão
. (TJ-MT - APR:
00100443120198110002, Relator
: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023) - Destaquei

Destarte, é sabido que, tal como preleciona o Enunciado nº 2 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, somente quando manifestamente improcedente é que a qualificadora deve ser repelida pela Pronúncia, o que não é o caso dos autos.

Por esses fundamentos, havendo indicativos que subsidiam a ocorrência da qualificadora, devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural da causa nos termos constitucionais.

A jurisprudência é farta acerca do entendimento da submissão das qualificadoras ao Tribunal do Júri, preservando assim a competência constitucional, quando não manifestamente improcedente. Vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL - PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO - EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL - IMPERTINÊNCIA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
Na etapa de pronúncia, somente podem ser afastadas da imputação
as
qualificadoras manifestamente improcedentes. Assim, havendo indícios minimamente idôneos de que o delito tenha sido praticado por motivo fútil, apenas em virtude do fato de que a vítima teria feito uma brincadeira que ele não teria gostado, tais questões devem ser submetidas ao crivo dos jurados, em decorrência da soberania constitucional do Tribunal do Júri para deliberar acerca da matéria
. (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0000874-47.2016.8.11.0032, Relator: PEDRO SAKAMOTO
, Data
de Julgamento: 07/05/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2024). Destaquei

Vale ressaltar que, sendo mero juízo de admissibilidade da acusação e verificação dos requisitos necessários para apreciação do Juízo Natural, não é
necessário que a Pronúncia se tenha
a certeza
que
se exige à condenação.

É o que basta para a pronúncia, nos termos do Art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, devendo o soberano Tribunal do Júri, após análise das provas em plenário, decidir quanto à
questio
iuris
sustentadas pela Douta defesa.

Ex
positis
,
PRONUNCIO
o acusado
RODRIGO DA SILVA PEREIRA
,
(...)
.
,
sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções previstas no
art. 121, § 2º, incisos II, IV c/c art. 14, II, na forma do art. 73 (1º Fato – vítimas Manoel Araújo Carvalho e Marcela Araújo Carvalho) e art. 121, § 2º, inciso III, na forma do art. 70 (2º Fato – vítimas Francisco Augusto da Conceição e Jackson Felipe Silva Sampaio), ambos os fatos na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as cominações da Lei nº 8.072/90
.
(...). (Id.
292467654
).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as qualificadoras somente poderão ser excluídas na sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes,
sob pena
de usurpação da competência constituci
onal do Conselho de Sentença.

Veja-se:

(
...
).

As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos
(
...
).

sob
pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri
(RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado
em 5/5/2020,
DJe
de 13/5/2020) (
...
).

3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024) (grifos meus).

Assume relevo, ainda, o disposto no
Enunciado
Orientativo
n. 02
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso, que assim dispõe que s
omente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

(N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024) (grifos meus).

No caso em
testilha,
verifica-se, a partir dos elementos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto durante a instrução processual,
que a
motivação do crime teria sido
uma suposta discussão decorrente de uma disputa de jogo de sinuca
, ou seja,

de somenos importância
.

Em síntese

(Id. 292467654)
, c
onforme relato do proprietário do estabelecimento, Marcelo, à medida que a animosidade entre os jogadores aumentava, tentou intervir para encerrar o jogo. No entanto, Leandro, irmão do acusado, exaltou-se e o agrediu com um copo, atingindo-o na região da boca.

Na sequência, iniciou-se luta corporal entre Leandro e Manoel Araújo Carvalho, ocasião em que o acusado, Rodrigo, interveio em suposta cooperação com o irmão
Leandro
, aderindo às agressões. Diante da situação, o avô da vítima Manoel, o senhor Manoel Carvalho Neto, conforme declarado, interveio na tentativa de defender o neto

— que estava sendo agredido por ambos os irmãos, Rodrigo e Leandro —,

utilizando-se de um taco de sinuca para golpear
o acusado
Rodrigo, que, lesionado, deixou o local e dirigiu-se até sua residência.

Momentos depois, retornou ao bar portando uma arma de fogo do tipo
Magnum .
357 e munições, passando a realizar diversos disparos tanto contra o estabelecimento comercial quanto em direção à residência de Marcela e Éder. Durante os disparos, embora a intenção inicial fosse atingir Manoel Araújo Carvalho
e Manoel Carvalho Neto, por erro na execução, acabou atingindo Marcela Araújo Carvalho, que tentava empurrar Manoel para protegê-lo.

Na mesma ocasião, Jackson Felipe Sampaio e Francisco Augusto da Conceição também foram alvejados, sendo que este último sofreu lesões de extrema gravidade, culminando na amputação do membro inferior esquerdo.

N
o que tange à qualific
adora do motivo fútil
no contexto do crime de homicídio,

esta
se configura a

depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n
.
1335759/GO).

Assim, no que se refere à qualificadora do
motivo fútil

(art. 121, § 2º, inc. II
,
do Código Penal)
,
não se constata, nesta fase recursal, segurança jurídica suficiente a justificar seu afastamento, especialmente diante das circunstâncias que envolvem a motivação dos fatos, os quais teriam se originado a partir de uma discussão de
somenos importância
, decorrente da insatisfação com a tentativa de interrupção de um jogo de sinuca, resultando em uma briga generalizada entre diversas pessoas presentes no bar. Tal dinâmica encontra respaldo nos depoimentos de Marcela Araújo Carvalho, Manoel Araújo Carvalho, Jackson Felipe Silva Sampaio e Francisco Augusto da Conceição.

Além disso, a evidente desproporção entre o motivo — uma discussão de pouca relevância — e a conduta adotada pelo acusado, que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra todas as pessoas presentes no local, corrobora, ao menos neste juízo inicial,
indícios d
a pres
ença da referida qualificadora.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000360-55.2014.8.11.0100

RECORRENTE: WEVERTON RIBEIRO DE BENS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESTAQUE DE
QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no art.
121, § 2º, II,
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, com base em episódio ocorrido em bar, após discussão relacionada ao consumo de bebida alcoólica, seguido de agressão com facão.

A defesa pleiteou a despronúncia por ausência de provas, desclassificação do crime para lesão corporal por ausência de
animus necandi
e o
afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da pronúncia com base nos indícios de autoria e materialidade; (
ii
) verificar a possibilidade de desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal em razão da ausência de dolo de matar; e (
iii
) a admissibilidade da exclusão da qualificadora do motivo fútil nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza quanto à responsabilidade penal, o que restou atendido no caso concreto.

5. Os relatos da vítima e testemunhas, aliados ao exame de corpo de delito e aos elementos constantes no inquérito policial, demonstram indícios suficientes da tentativa de homicídio qualificado.

6. A alegação de ausência de animus necandi não se mostra suficientemente demonstrada para afastar, nesta fase, a competência do Tribunal do Júri.

7.
A qualificadora do motivo fútil, decorrente de desentendimento banal, não é manifestamente improcedente, devendo ser mantida para deliberação pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes a materialidade do fato e os indícios de autoria, competindo ao Tribunal do Júri
a
apreciação da tese defensiva de desclassificação.

2. A exclusão da qualificadora, nesta fase, somente se admite quando manifestamente
improcedente, o
que não se verifica.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 121, § 2º, II;
14, II
; CPP,
arts
. 386
, VI
e VII; 413.

itálico
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RESE n.º 1000415-51.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 04/05/2021, DJE 07/05/2021.

(N.U 0000360-55.2014.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/
2025
)
(grifos meus).

No que se refere à qualificadora do
perigo comum

(
ar
t.
121, § 2º, inciso III, do
CP)
,
verifica-se, conforme consignado na sentença,
que
o acusado Rodrigo efetuou diversos disparos de arma de fogo tanto no interior do bar quanto na residência ao lado. Embora a intenção inicial fosse atingir Manoel Araújo Carvalho e Manoel Carvalho Neto, por erro na execução, acabou atingindo Marcela Araújo Carvalho, que tentava proteger Manoel. Na mesma ocasião, Jackson Felipe Sampaio e Francisco Augusto da Conceição também foram alvejados, sendo que este último sofreu lesões de extrema gravidade, culminando na amputação do membro inferior esquerdo.

Ressalte-se que no local havia
aproximadamente, ou até mais
a
quanitdade

de

20 (
vinte
)
pessoas, e o acusado chegou a recarregar a arma durante a execução dos disparos, ampliando o risco concreto à integridade física de pessoas indeterminadas e evidenciando a presença dos elementos caracterizadores da referida qualificadora.

Ademais, a forma como o acusado executou a ação
, em tese,
reforça a configuração do perigo comum, uma vez que os disparos direcionados às vítimas
poderiam,
como de fato ocorreu, atingir terceiros alheios ao desentendimento originado no bar. Tal circunstância encontra respaldo no conjunto fotográfico constante do Laudo Pericial do Local do Crime n. 2.5.2014.2089-01 (Id. 292467649 – p. 839-859), que evidencia a quantidade e a dispersão dos projéteis disparados, os quais atingiram não apenas o interior do bar — onde se encontravam diversas
pessoas —, mas também a residência de uma das vítimas, ampliando de forma significativa o risco concreto à integridade de pessoas indeterminadas.

Portanto,
a conduta do acusado expôs a risco concreto e relevante a vida e a integridade física de diversas pessoas que se encontravam tanto no interior do bar quanto na residência vizinha, inclusive atingindo vítima que não mantinha qualquer vínculo com o desentendimento originado durante o jogo de sinuca. Tal circunstância revela a expressiva potencialidade lesiva da ação e evidencia
, ao que parece,
a presença dos requisitos configuradores da qualificadora do perigo comum, nos termos do artigo 121, § 2º, inciso III, do
CP
.

E por fim,
a
defesa sustenta que não há elementos para a incidência da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP)
, argumentando que não houve surpresa, emboscada ou dissimulação. Alega, ainda, que uma testemunha teria alertado os presentes sobre a possibilidade de o acusado retornar armado, mas, mesmo assim, as vítimas optaram por permanecer no local e continuar consumindo bebidas.

Conforme depoimento prestado em juízo por
Marcelo Martins Carvalho
, tio da vítima, este afirmou ter alertado a todos no local de que o acusado possuía uma arma. Entretanto, relatou que, ao retornar, o acusado não proferiu qualquer palavra antes de iniciar os disparos, apenas chegou e pas
sou a atirar de forma repentina:

(...).

Após o fim da briga, o acusado Rodrigo e o irmão Leandro saíram do local e, neste momento, avisou a todos os presentes que Rodrigo voltaria armado, porque sabia que ele possuía uma arma.
Ainda disse aos presentes que também não venderia mais bebidas em razão da confusão, todavia, Francisco teria insistido em tomar uma cerveja, e decidiu servir a ele.
Logo em seguida, avistou Rodrigo defronte ao bar e armado, quando Francisco se levantou e acabou sendo atingido na perna
.
Conseguiu visualizar Rodrigo atirando em direção ao bar, apoiando arma sobre o teto do carro. Quando acabavam as munições, ele “abastecia” a arma porque tinha consigo uma caixa de munição
. Nessa hora a
Marcela e o Éder saíram de casa e foram pedir para parar, quando o Rodrigo apontou a arma em direção ao peito de Éder e puxou o gatilho, mas notou que estava sem munição, e
novamente voltou ao carro, recarregou o revólver e efetuou mais disparos.
(...).

O depoente afirma que ninguém atirou contra o acusado
. (...).

Ainda pelo que se
recorda,
o acusado não disse nada antes de começar a efetuar os disparos, apenas retornou e começou a atirar.

No ato, todos entraram na casa do declarante para tentar fugir
dos disparos, o que lhe deu prejuízos porque não recebeu de ninguém
. (...).
(trecho retirado da sentença - Id. 292467654).

A testemunha
Manoel Carvalho Neto
, em depoimento prestado em juízo, afirmou que o acusado se ausentou do local por breve período, retornando em seguida e estacionando o veículo em frente ao bar. Segundo relatado, ninguém esperava sua reação, sendo surpreendidos quando ele imediatamente passou a efetuar os disparos.

(...).

O declarante relata
que Rodrigo saiu, mas não demorou, voltou e parou o carro em frente ao bar, e que ninguém esperava quando ele começou a atirar
. O declarante não sabe dizer se teria policiais no bar. Afirma que não tinha arma consigo e que teria cerca de umas vinte pessoas no bar, que a seu ver, levaram sorte
. O declarante narra que teria acabado de servir Francisco, quando logo em seguida foi atingido
. Relata que as
balas perfuraram uma cadeira
de plástico e várias
outras coisas no bar
. Afirma que no local tinha cerca de vinte pessoas no momento e
os tiros atingiram a porta da casa da Marcela, sendo que os estilhaços atingiram as pernas dela.

(...). (trecho retirado da sentença - Id. 292467654).

Em juízo a
testemunha
Silvana Mendes Junqueira
,
relatou que ninguém esperava que o acusado Rodrigo retornasse armado. Segundo afirmou, ele não demorou a voltar, pois residia próximo ao bar, e, ao chegar, já iniciou os disparos em várias direções. Informou, ainda, que seu marido foi atingido pelos tiros e que ela própria sofreu
um ferimento de raspão na perna:

(...).

Em seguida Rodrigo saiu do local, mas ninguém imaginava que ele voltaria armado.
A declarante não sabe dizer se tinha alguém armado, mas disseram que o dono do bar pegou um revólver
e atirou.
Reitera que não viu o dono do bar com a arma, mas falaram que atirou.

Informa que quem teria chegado ao local atirando foi o Rodrigo, e que foi bala para todo canto
. No momento do fato, estavam a declarante e o marido (Francisco) na lanchonete para comer um lanche, quando
Rodrigo chegou atirando e atingiu o marido na perna
. Afirma que
também foi atingida na perna de raspão
. Relata que após o marido ser baleado não viu mais nada, porque assim que ele foi atingido, começaram a lhe prestar socorro, o SAMU e a polícia foram para o hospital. Acredita a declarante que Rodrigo fugiu, porque a polícia o pegou um pouco depois. Destaca que no momento vieram tiros de vários lados, mas quando atingiu o marido ficou cega e só pensava em salvá-lo. Em Francisco amarraram uma camisa na perna e aguardaram o
Samu
. Resposta à defesa:
Afirma que não
demorou para
Rodrigo voltar com a arma, porque ele morava próximo ao bar.

(...). (trecho retirado da sentença - Id. 292467654).

A vítima
Manoel Araújo Carvalho
,
em depoimento prestado em juízo, afirmou que o acusado se retirou do local, mas retornou pouco tempo depois, iniciando os disparos assim que chegou. Relatou que só não foi atingido fatalmente porque sua irmã, Marcela, e Jackson o puxaram
no momento em que
o acusado atirou na porta da residência, o que gerou estilhaços que aca
baram ferindo Marcela e Jackson:

(...).
Lembra que Rodrigo saiu, depois voltou armado e chegou
no
local atirando
. Afirma que
a irmã (Marcela) e Jackson puxaram o declarante, quando então Rodrigo atirou na porta da casa, que resultou em estilhaços da bala que atingiram a irmã Marcela e Jackson
. Afirma não se recordar de nada por estar bêbado, mas
acredita que morreria se não o puxassem para dentro de casa
.
(...).

Em seguida,
afirma que Rodrigo teria saído do bar e ido
em

direção
a casa dele, local em que pegou a arma e voltou ao bar atirando.

(...).
Relata que a filha de Marcela estava dentro da casa no momento dos disparos feitos por Rodrigo e que no bar teria cerca de vinte pessoas. No momento dos disparos, na casa da Marcela, estava o declarante, a filha dela pequena e Jackson.
Afirma que Rodrigo atirou para dentro da casa da Marcela.
Nã
o se recorda da arma utilizada. (...).
Afirma não saber dizer a direção da qual vieram os tiros, mas que
após a briga não demorou Rodrigo voltar atirando, pois foi rápido
.
(...). (trecho retirado da sentença - Id. 292467654).

A vítima
Marcela Araújo Carvalho
, irmã de Manoel Araújo,
ao
ser ouvida em juízo
, declarou que o acusado Rodrigo saiu do local e retornou logo em seguida, já atirando em todas as direções, sem qualquer justificativa aparente. Relatou que, ao tentar atingir seu irmão Manoel, os disparos acabaram acertando Francisco ("Chico"), bem como Jackson. Acrescentou que Rodrigo também chegou a apontar a arma na direção de seu ex-m
arido, Éder, tentando alvejá-lo:

(...).
relatou
que sua casa é ao lado do bar. O proprietário do bar é seu tio Marcelo
.
(...).
Afirma que em seguida
Rodrigo saiu e logo voltou atirando em tudo, sem sentido nenhum, quando acertou o seu “Chico”
. Relata que
foram muitos tiros efetuados e que o ex-marido chegou
no
portão, Rodrigo também chegou com a arma para tentar matar o ex-marido da declarante, no caso Éder
. Ressalta que
na sua casa Rodrigo empurrou a porta para atirar, mas o tiro pegou no muro da casa e diversos outros lugares
. Descreve a declarante que as pessoas falaram sobre um tiro que atingiu o acusado, mas que teria muita gente no bar, até policial. Quanto a esse disparo, a declarante diz que não pode provar e nem falar que teve ou não, mas garante que não foi o irmão ou o tio que atirou. Afirma que o
disparo que atingiu Francisco foi efetuado por Rodrigo
,
mas era para acertar o irmão (Manoel)
.
Que os disparos atingiram Jackson e não se recorda se a mulher de Francisco foi atingida
.
(trecho retirado da sentença - Id. 292467654).

A vítima
Francisco Augusto da Conceição
,
em depoimento prestado em juízo, afirmou que o acusado Rodrigo foi até sua residência, buscou uma arma e retornou ao local sem dizer qualquer palavra, iniciando os disparos imediatamente. Declarou não saber ao certo quantos tiros foram efetuados, mas confirmou que ao menos quatro pessoas foram atingidas: ele próprio, sua esposa, Jackson e Marcela. Destacou que estava sentado
no momento em que
foi alvejado e que não teve
tempo de reagir ou se levantar:

(...).
No dia dos fatos estava sentado com a esposa e tinha cerca de vinte pessoas no local, que foram ao bar para lanchar.
(...).
Afirma que alguém teria ido pegar a arma.
(...).
Reforça que Rodrigo foi atém sua casa, pegou a arma e voltou, não falou nada e começou a atirar.
Que também
não sabe quantos tiros
foram

efetuados, mas afirma que atingiram quatro pessoas, sendo a esposa, o declarante, Jackson e Marcela
.
Narra o declarante que foi atingido na perna e tiveram que amputar.
Afirma, ainda, que
em razão dos ferimentos permaneceu internado por mais de 40 dias e que está “encostado” há mais de sete anos
.
(...).

Ressalta que estava sentado quando foi atingido e não teve tempo de se levantar.
Afirma não saber para quem seria a bala que o atingiu, que também não viu a arma, mas viu os disparos.
Afirma que Rodrigo chegou
no
local atirando e que o dono do bar revidou. Não sabe quantos disparos foram efetuados.

(trecho retirado da sentença - Id. 292467654).

Conforme os relatos colhidos nos autos, as vítimas foram surpreendidas pela conduta do acusado, que retornou ao local iniciando, de forma abrupta, disparos de arma de fogo, sem propiciar qualquer chance de reação ou defesa. Embora a testemunha Marcelo tenha afirmado ter advertido alguns presentes sobre a possibilidade de o acusado retornar armado, nenhuma das vítimas confirmou ter recebido tal alerta, limitando-se a afirmar que jamais imaginaram a ocorrência de tal desfecho.

Portanto
, os elementos constantes dos autos indicam que o recorrente, de forma repentina, sacou uma arma de fogo e passou a efetuar diversos disparos contra as vítimas e terceiros, tanto no interior do bar quanto na residência próxima. Tal conduta, ao menos sob a ótica do juízo de admissibilidade, revela um ataque inesperado, que restringiu ou impossibilitou qualquer reação defensiva por parte das vítimas.

Nesse sentido:

(...).
Os disparos de arma contra residência onde
haviam
outras pessoas
pode configurar
a qualificadora do perigo comum (TJDFT, Acórdão nº 481044/20070910145845RSE).

O “fato criminoso praticado inesperadamente, impossibilitando a defesa da vítima, caracteriza surpresa
(RT 783/673)” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 933).

“
A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que
indica a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima
.” (TJMT, RSE NU 0010452-66.2012.8.11.0002
)

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal
2
)

Se os recorrentes tinham conhecimento do mo
do de execução do crime, evidencia-se a comunicabilidade das qualificadoras objetivas (TJMG, RESE nº 1.0056.06.132284-0/004).

A decisão de pronúncia corresponde aos fatos narrados na exordial, assim como à capitulação jurídica atribuída pelo órgão do Ministério Público, de modo que não se identifica ofensa ao princípio da correlação.

O motivo do delito consiste no sentimento de justiça privada dos membros da organização criminosa caracterizadora de vingança [“faxina social” executando pessoas com registros criminais], de modo que a torpeza não se confunde com o fato de as infrações terem sido praticadas em atividade de grupo de extermínio.

“Por grupo de extermínio entende-se a reunião de pessoas, matadores, ‘justiceiros’ (civis ou não) que atuam na ausência ou leniência do poder público, tendo como a finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas.” (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. 10ª Ed. Editora
JusPODIVM
. 2017. p. 121/122)

O “afastamento [...] de causa de aumento da pena, só deve ser levado a cabo quando manifestamente improcedente ou completamente descabida sua imputação” (TJMT, RSE nº 121692/2016).

Recurso desprovido.

(N.U 0016016-84.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2024,
Publicado
no DJE 05/08/2024
)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA.
QUALIFICADORAS
DO MOTIVO TORPE E
DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, por suposto homicídio cometido mediante motivação torpe e com
recurso que dificultou a defesa da vítima. Sustenta a defesa a ocorrência de legítima defesa e a improcedência das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a absolvição sumária do recorrente sob alegação de legítima defesa; e (
ii
) saber se é possível o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, constantes da decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

3. A excludente de legítima defesa não se mostra manifesta, uma vez que as provas colhidas, notadamente o testemunho presencial, revelam dúvidas quanto à sua incidência, impondo submissão ao Tribunal do Júri.

4. O motivo torpe encontra respaldo em indícios de que o crime teria decorrido de desavença por dívida financeira, o que, em tese, pode configurar motivação moralmente reprovável.

5.
A qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima mostra-se plausível, diante de elementos que indicam a premeditação da ação, realizada em local e em condições que limitaram a possibilidade de reação da vítima, além da provável surpresa no momento do ataque
.

6.
As qualificadoras, quando não manifestamente improcedentes, devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, conforme
jurisprudência consolidada e enunciado

orientativo
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso em sentido estrito desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tese de legítima defesa somente pode ser acolhida na fase da pronúncia quando incontroversa nos autos.
2
. As qualificadoras constantes na denúncia devem ser mantidas na decisão de pronúncia se não se mostrarem manifestamente improcedentes, por se tratar de juízo de admissibilidade, cuja apreciação final compete ao Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP,
arts
. 413, 415.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado
Orientativo
n. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, RESE n. 0022608-23.2011.8.11.0002, RESE n. 0022608-23.2011.8.11.0002, RESE n. 0001396-19.2006.8.11.0099.

(N.U 0000945-90.2005.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2025,
Publicado
no DJE 15/05/2025
)

Pelos depoimentos acima, verifica-se que as dúvidas indicadas pela defesa somente podem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

Portanto, (...).
se
há substrato probatório para as qualificadoras inseridas na pronúncia, a apreciação delas pelo Tribunal do Júri é impositiva
(...).
RESE n. 0001396-19.2006.8.11.0099, Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/03/2025)
.

Frise-se não se estar, aqui, a manter as qualificadoras apontadas na denúncia sem nada que as pudesse amparar. Pelo contrário, a meu ver, existem diversos elementos probató
rios que indicam a necessidade de incidência das qualificadoras, de modo que o debate sobre o possível afastamento cabe à competência do Tribunal Popular do Júri.

Sendo assim, não demonstrada a manifesta improcedência da
s
qualificadora
s
, deve ser rejeitado o pleito de afastamento e, consequentemente, ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025